Tribunal: TJBA
Processo: 8000587-62.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000587-62.2015.8.05.0027 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO Advogado(s): MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, ANTONIO ERIVANDO FELIX, FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS, AMANDA CAROLINA RAMOS LUCAS DOS SANTOS APELADO: MARIA LUCIA GASPAR DE SOUZA Advogado(s):MARCOS MENEZES DE CARVALHO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. IMPLEMENTAÇÃO PARCIAL PELO MUNICÍPIO. PAGAMENTO A PARTIR DE 2015. DIFERENÇAS SALARIAIS ANTERIORES. CARGA HORÁRIA DE 20H. PAGAMENTO PROPORCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. FICHAS FINANCEIRAS INSUFICIENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Comprovada a condição de servidora pública municipal e a implementação parcial do piso salarial do magistério apenas a partir de 2015, é devida a condenação ao pagamento das diferenças salariais devidas entre 27/08/2010 e a efetiva implantação, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. 2. A jornada de trabalho de 20 horas semanais não exclui o direito ao piso, que deve ser pago de forma proporcional, conforme previsto em lei. 3. Cabe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o pagamento das verbas pleiteadas. A simples juntada de fichas financeiras, desacompanhadas de comprovantes de quitação (recibos, extratos ou contracheques com assinatura), não constitui prova suficiente. 4. Mantida a sentença de procedência parcial. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para manter a sentença recorrida, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, Documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04